Tribunal: TJDFT
Processo: 0735721-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0735721-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO ANTONIO GOMES CORREIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Satisfeitos os requisitos legais (ID 67313918), homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, XII, do RITRDF (Resolução no 20/2021), e artigos 932, VIII, e 998, do CPC. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, comunique-se o Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006